Tribunal: STF
Processo: RE 77798
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. LEI N. 4215-63. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO PELA LETRA "D" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SE OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO PARA JUSTIFICAR O APELO EXTREMO
PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL SÃO ANTERIORES A LEI
4215-63, CUJO ART-99, PAR-1. DISPÕE DE FORMA DIVERSA QUANTO A
COBRANÇA AUTONOMA DE HONORARIOS DE ADVOGADO, NÃO SE TEM COMO
CARACTERIZADA A DIVERGENCIA PARA DAR RESPALDO A IRRESIGNAÇÃO
DERRADEIRA, POR SEREM DIVERSOS OS SUPORTES JURIDICOS DAQUELES
ARESTOS EM RELAÇÃO AO OBJETO DO EXTRAORDINÁRIO.